Tribunal: TJPA
Processo: 0802063-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802063-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: ACAITURISMO & TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP, DANNIELY PATRICIA YAMADA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0802063-03.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ VALDÉCIO DE OLIVEIRA PINTO

ADVOGADO: HERMENEGILDO ANTÔNIO CRISPINO – OAB/PA 1.643 E CHRISTINE ALINE LOURENZO SANTANA - OAB/PA 8.378-A EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: CRISTIANO COUTINHO DE MESQUITA – OAB/PA 10.311

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA POR AÇÕES PREFERENCIAIS DO BESC SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR. DAÇÃO EM PAGAMENTO INVOLUNTÁRIA. INADMISSIBILIDADE. CAUÇÃO INIDÔNEA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AFASTADA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de José Valdécio de Oliveira Pinto contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que, ao julgar Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pelo Banco da Amazônia S/A, manteve a reforma de decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que havia deferido tutela de urgência para suspender exigibilidade de débitos e impedir inscrição em cadastros de inadimplentes mediante caução em ações preferenciais do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (BESC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão e contradição ao rejeitar a substituição das garantias das cédulas de crédito bancário por ações preferenciais do BESC sem anuência do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta os pontos controvertidos e afasta omissão à luz do art. 489, § 1º, I, IV e V, do CPC, pois explicita a relação dos fundamentos jurídicos com o caso concreto, identifica a inadequação da caução ofertada e demonstra a aderência dos precedentes citados ao quadro fático-probatório.

4.

A decisão não incorre em contradição interna: a conclusão decorre logicamente da fundamentação que reputa inviável a substituição da prestação/garantia sem consentimento do credor e sem demonstração de liquidez das ações, distinguindo-se contradição interna (que autoriza embargos) de contradição externa (inidônea).

5.

O art. 313 do Código Civil veda impor ao credor prestação diversa da pactuada; a tentativa de substituir garantias por ações de instituição extinta, de liquidez duvidosa, configura dação em pagamento não pactuada e inadmissível, conforme ensina
Maria Helena Diniz
(“Código Civil anotado”, 2022), ao destacar que a obrigação deve ser cumprida na forma ajustada, salvo consentimento do credor.

6.

A caução lastreada em ações preferenciais do BESC é inidônea pela ausência de liquidez e certeza, gerando risco de dano reverso ao credor e não amparando tutela de urgência (CPC, art. 300).
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
(Comentários ao Código de Processo Civil, 2020) sustentam que a caução deve garantir efetivamente a obrigação, sendo vedada a aceitação de bens de liquidez duvidosa.

7.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA e do STJ, bem como precedentes de outros tribunais, admite a recusa de bens sem liquidez para penhora/caução e rechaça a substituição de garantia sem anuência do credor. Nesse sentido:
STJ, REsp nº 2.032.734/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 14.12.2024
;
STJ, AgInt no AREsp nº 1.833.689/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 22.11.2021
;
STJ, AgInt no REsp nº 1.939.271/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.10.2021
;
TJPA, AI nº 0811919-88.2020.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18.06.2024
.

8.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito; ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição, com ressalva de prequestionamento das matérias debatidas. A doutrina de
Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
(Curso de Direito Processual Civil, 2023) reforça que embargos possuem natureza integrativa e não substitutiva, não servindo como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição de garantia originalmente pactuada por ações preferenciais do extinto BESC sem consentimento do credor e sem prova de liquidez é juridicamente inviável.

2.

A tutela de urgência não se sustenta em caução inidônea que acarreta risco de dano reverso ao credor.

3.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 313; CPC/2015, arts. 300, 489, § 1º, I, IV e V, e 1.022.

Doutrina citada
: Maria Helena Diniz, Código Civil anotado, 2022; Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, 2020; Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, Curso de Direito Processual Civil, 2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811919-88.2020.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.06.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807398-37.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.07.2020; STJ, REsp nº 2.032.734/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 14.12.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.833.689/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 22.11.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.939.271/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.10.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.347.556/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 30.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.895.803/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.131.712/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.088.627/RN, Rel.ª Min. Regina Helena Costa, j. 30.10.2023; TJMG, EDcl-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 23.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802063-03.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ VALDÉCIO DE OLIVEIRA PINTO

ADVOGADO: HERMENEGILDO ANTÔNIO CRISPINO – OAB/PA 1.643 E CHRISTINE ALINE LOURENZO SANTANA - OAB/PA 8.378-A EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: CRISTIANO COUTINHO DE MESQUITA – OAB/PA 10.311

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ESPÓLIO DE JOSÉ VALDÉCIO DE OLIVEIRA PINTO
interpôs

Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID

29703275)
, que conheceu e negou provimento ao

Recurso de Agravo Interno conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR. DAÇÃO EM PAGAMENTO INVOLUNTÁRIA. INADMISSIBILIDADE. CAUÇÃO INIDÔNEA. COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Espólio de José Valdécio de Oliveira Pinto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco da Amazônia S/A, revertendo decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que havia deferido tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos e impedir a inscrição dos agravados em cadastros de inadimplentes, mediante caução lastreada em ações preferenciais do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (BESC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a substituição das garantias originárias das cédulas de crédito bancário por ações preferenciais do BESC sem consentimento do credor; (ii) estabelecer se a 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA detinha competência para apreciar a demanda, ante a alegação de prevenção da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 313 do Código Civil veda a imposição ao credor de prestação diversa da contratada, mesmo que de valor superior. A substituição de garantia sem consentimento do credor, sobretudo por ações de instituição bancária extinta e de liquidez duvidosa, configura inadimplemento e tentativa forçada de dação em pagamento não pactuada.

4. Conforme doutrina de Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando Simão, a obrigação deve ser cumprida nos termos convencionados; o devedor não pode impor nova prestação ao credor, ainda que mais valiosa, pois só a prestação contratada extingue a obrigação.

5. A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA tem reiteradamente considerado inidôneas as ações do extinto BESC como caução, dada a ausência de liquidez e certeza, o que compromete a proteção do crédito e configura risco de dano reverso ao credor.

6. O Superior Tribunal de Justiça reafirma que a Fazenda Pública ou instituições financeiras podem recusar bens indicados à penhora ou caução quando ausente liquidez ou não observada a ordem legal, não havendo violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor (Súmulas 7 e 83/STJ).

7. A alegação de incompetência por prevenção deve ser decidida, primeiramente, pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O credor não é obrigado a aceitar ações preferenciais de instituição bancária extinta como forma de cumprimento de obrigação, sem seu consentimento e sem demonstração de liquidez.

2. A substituição de garantia originalmente pactuada por dação em pagamento depende de anuência do credor e demonstração de idoneidade do bem ofertado.

3. A discussão sobre prevenção e competência entre varas deve ser analisada inicialmente pelo juízo de origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 313 e 368; CPC, art. 300.

Doutrina relevante citada
:

· SCHREIBER, Anderson; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Comentários ao Código Civil – Obrigações. São Paulo: Editora RT. (Exemplo doutrinário sobre inadmissibilidade de substituição da prestação sem consentimento do credor: “o credor de uma BMW 2020 não pode ser obrigado a aceitar um Fusca 1979”).

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811919-88.2020.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.06.2024.

· TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807398-37.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.07.2020.

· STJ, REsp nº 2.032.734/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 14.12.2024.

· STJ, AgInt no AREsp nº 1.833.689/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 22.11.2021.

· STJ, AgInt no REsp nº 1.939.271/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.10.2021.

· STJ, AgInt no AREsp nº 2.347.556/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 30.09.2024.

· STJ, AgInt no REsp nº 1.895.803/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 19.08.2024.

· STJ, AgInt no REsp nº 2.131.712/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.08.2024.

· STJ, AgInt no REsp nº 2.088.627/RN, Rel.ª Min. Regina Helena Costa, j. 30.10.2023.( PJe ID 21486214).

As

razões recursais assentam

nos vícios da omissão e contradição sob as seguintes vertentes:

omissão

a.

violação ao artigo 489, § 1º,V,do CPC,
in verbis
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.

b.

violação ao artigo 489, § 1º,I e IV do CPC,
in verbis
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Contradição

a.

uso de precedentes inaplicáveis e erro de premissa

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

29975991).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 30110287).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0802063-03.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ VALDÉCIO DE OLIVEIRA PINTO

ADVOGADO: HERMENEGILDO ANTÔNIO CRISPINO – OAB/PA 1.643 E CHRISTINE ALINE LOURENZO SANTANA - OAB/PA 8.378-A EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: CRISTIANO COUTINHO DE MESQUITA – OAB/PA 10.311

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito
:
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR. DAÇÃO EM PAGAMENTO INVOLUNTÁRIA. INADMISSIBILIDADE. CAUÇÃO INIDÔNEA. COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Espólio de José Valdécio de Oliveira Pinto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco da Amazônia S/A, revertendo decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que havia deferido tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos e impedir a inscrição dos agravados em cadastros de inadimplentes, mediante caução lastreada em ações preferenciais do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (BESC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a substituição das garantias originárias das cédulas de crédito bancário por ações preferenciais do BESC sem consentimento do credor; (ii) estabelecer se a 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA detinha competência para apreciar a demanda, ante a alegação de prevenção da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 313 do Código Civil veda a imposição ao credor de prestação diversa da contratada, mesmo que de valor superior. A substituição de garantia sem consentimento do credor, sobretudo por ações de instituição bancária extinta e de liquidez duvidosa, configura inadimplemento e tentativa forçada de dação em pagamento não pactuada.

4. Conforme doutrina de Anderson Schreiber, Flávio Tartuce e José Fernando Simão, a obrigação deve ser cumprida nos termos convencionados; o devedor não pode impor nova prestação ao credor, ainda que mais valiosa, pois só a prestação contratada extingue a obrigação.

5. A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA tem reiteradamente considerado inidôneas as ações do extinto BESC como caução, dada a ausência de liquidez e certeza, o que compromete a proteção do crédito e configura risco de dano reverso ao credor.

6. O Superior Tribunal de Justiça reafirma que a Fazenda Pública ou instituições financeiras podem recusar bens indicados à penhora ou caução quando ausente liquidez ou não observada a ordem legal, não havendo violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor (Súmulas 7 e 83/STJ).

7. A alegação de incompetência por prevenção deve ser decidida, primeiramente, pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O credor não é obrigado a aceitar ações preferenciais de instituição bancária extinta como forma de cumprimento de obrigação, sem seu consentimento e sem demonstração de liquidez.

2. A substituição de garantia originalmente pactuada por dação em pagamento depende de anuência do credor e demonstração de idoneidade do bem ofertado.

3. A discussão sobre prevenção e competência entre varas deve ser analisada inicialmente pelo juízo de origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 313 e 368; CPC, art. 300.

Doutrina relevante citada
:

· SCHREIBER, Anderson; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando. Comentários ao Código Civil – Obrigações. São Paulo: Editora RT. (Exemplo doutrinário sobre inadmissibilidade de substituição da prestação sem consentimento do credor: “o credor de uma BMW 2020 não pode ser obrigado a aceitar um Fusca 1979”).

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811919-88.2020.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.06.2024.

· TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807398-37.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.07.2020.

· STJ, REsp nº 2.032.734/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 14.12.2024.

· STJ, AgInt no AREsp nº 1.833.689/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 22.11.2021.

· STJ, AgInt no REsp nº 1.939.271/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.10.2021.

· STJ, AgInt no AREsp nº 2.347.556/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 30.09.2024.

· STJ, AgInt no REsp nº 1.895.803/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 19.08.2024.

· STJ, AgInt no REsp nº 2.131.712/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.08.2024.

· STJ, AgInt no REsp nº 2.088.627/RN, Rel.ª Min. Regina Helena Costa, j. 30.10.2023.( PJe ID 21486214)

Originado da Decisão Unipessoal que igualmente gerou a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA POR AÇÕES PREFERENCIAIS SEM ACEITE DO CREDOR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco da Amazônia S/A contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos e impedir a inscrição dos agravados em cadastros de inadimplentes, aceitando ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina como caução para garantir dívidas oriundas de Cédulas de Crédito Bancário nº 124-17-0267-2 e 124-17-0266-4.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a substituição das garantias originárias das cédulas de crédito bancário por ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina sem o consentimento do credor; (ii) estabelecer se a 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém detinha competência para apreciar a demanda, diante da alegada prevenção da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua-PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da garantia originalmente pactuada nas cédulas de crédito bancário por ações preferenciais do extinto Banco do Estado de Santa Catarina, sem o consentimento do credor e diante da ausência de certeza quanto à liquidez dos ativos, afronta precedentes firmados pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, comprometendo a eficácia da garantia e impedindo a efetiva proteção do crédito.

4. A decisão que impediu a instituição financeira de inscrever os agravados em órgãos de proteção ao crédito, fundada em caução inidônea, extrapola os limites da tutela de urgência, ensejando risco de dano reverso ao credor.

5. A análise da alegada incompetência da 1ª Vara Cível e Empresarial, em virtude da prevenção da 2ª Vara de Ananindeua, deve ser precedida de manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A substituição da garantia de dívida por ações preferenciais de instituição bancária extinta, sem consentimento do credor e sem demonstração de liquidez, é juridicamente inviável.

2. A decisão sobre competência decorrente de prevenção entre varas deve ser primeiramente apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 368; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811919-88.2020.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 18.06.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807398-37.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.07.2020.( PJe ID 26452138).

Analiso o vício arguido:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

ESPÓLIO DE JOSÉ VALDÉCIO DE OLIVEIRA PINTO
dirige a omissão em dois argumentos centrais:

a.

violação ao artigo 489, § 1º,V,do CPC,
in verbis
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.

b.

violação ao artigo 489, § 1º,I e IV do CPC,
in verbis
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Eis o cenário fático tratado e decidido na questão recursal, que extraído da Monocrática:

Existência de vínculo contratual entre os Litigantes decorrente da emissão das Cédulas de Crédito Bancários n.s 129-10/0013-2( 124-17-0267-2) e 129-10/0005-1 em atenção aos seguintes valores, a saber:

1º CDC 129-10/0013-2(124-17-0267-2) emitida em 18/06/2010, no valor de R$ 609.581,81 e

2º CDC 129-10/0005-1(124-17-0266-4) emitida em 18/06/2010, no valor de R$ 2.880.000,00.

Que foram pela Interlocutória objurgada substituídas por ações preferencias do Banco do Estado de Santa Catarina – BESC sem o devido aceite do credor.( PJe ID 26452138)

Dadas ações preferenciais do BESC, abreviação que usarei para me referir ao Banco Estadual de Santa Catarina, são inidôneas, ilíquidas e imprestáveis que se soma à extinção da Instituição Bancária e existências de planos econômicos ao longo do tempo que afetam seu valor.

À vista disso, toda transação envolvida e existente entre

a emissão das Cédulas de Crédito Bancário à substituição pelas ações preferenciais do BESC, de duvidosa liquidez,

são igualmente inválidas e inservíveis ao propósito pretendido.

Laudos de avaliação, escritura pública de cessão e congêneres não detêm poder de mudar a qualidade das ações emitidas porque, de repetição necessária, possuem duvidosa liquidez.

A objurgada demonstrou ao Embargante a posição jurisprudencial consolidada da 2ªTurma de Direito Privado do TJPA que nega a substituição da garantia forte no:

a.

desautorização do contrato quanto à dação em pagamento e

b.

ações preferenciais incertas e ilíquidas.

É o entendimento jurisprudencial que vai além do doméstico. Em destaque:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
DAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÕES PREFERENCIAIS DO EXTINTO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC). AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. ILIQUIDEZ DOS TÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO MEIO DE QUITAÇÃO. ART. 313 DO CÓDIGO CIVIL
.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO
. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de dação em pagamento de ações preferenciais do extinto Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, oferecidas pela parte autora como forma de quitação de dívida de R$ 48.000,00 com a parte requerida, Cooperativa de Crédito do Leste de Santa Catarina e do Paraná Ltda. – Unicred União. A decisão recorrida condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é viável a dação em pagamento de ações preferenciais do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) como forma de quitação de dívida, diante da falta de anuência do credor e da ausência de liquidez dos títulos oferecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A dação em pagamento depende da anuência do credor, conforme o art. 313 do Código Civil

4.

As ações do BESC não possuem liquidez imediata, inviabilizando sua utilização para quitação da dívida
.

5.

A parte apelante não demonstrou que a substituição proposta não acarretaria onerosidade ou prejuízo para a parte credora.

6.

A sentença de improcedência foi mantida, e os honorários foram majorados para 15%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: A dação em pagamento de ações
preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) como forma de quitação de dívida é inviável na ausência de anuência expressa do credor e pela falta de liquidez imediata desses títulos, conforme disposto no art. 313 do Código Civil.________

_Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 313; CPC/2015, arts. 498, 536, 538, e 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 15ª Câmara Cível, 0003462-60.2023.8.16.0026, Rel. Des. Jucimar Novo Chadlo, j. 10.08.2024; TJPR, 16ª Câmara Cível, 0039293-93.2023.8.16.0019, Rel. Des. Marco Antonio Massaneiro, j. 17.03.2025; TJPR, 13ª Câmara Cível, 0038354-16.2023.8.16.0019, Rel. Des. José Camacho Santos, j. 16.05.2025; TJPR, 16ª Câmara Cível, 0000551-09.2019.8.16.0158, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 17.02.2020; TJPR, 16ª Câmara Cível, 0007882-31.2020.8.16.0021, Rel. Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau Vania Maria da Silva Kramer, j. 06.03.2023.Resumo em linguagem acessível: O tribunal decidiu que a Clínica MK Jaguariaíva Ltda. não pode usar ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) para pagar uma dívida de R$ 48.000,00 com a Cooperativa de Crédito do Leste de Santa Catarina e do Paraná (Unicred União). A razão é que, segundo a lei, o credor não é obrigado a aceitar um pagamento diferente do que foi combinado, mesmo que o novo pagamento seja mais valioso. Além disso, as ações do BESC não têm liquidez imediata e o banco não concordou com essa forma de pagamento. Por isso, a decisão anterior foi mantida e a clínica terá que pagar os custos do processo e os honorários do advogado da outra parte, que foram aumentados para 15%.(TJPR - 13ª Câmara Cível - 0040202-38.2023.8.16.0019 - Ponta Grossa -

Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ -

J. 27.06.2025) Destaquei.

Vício da omissão rejeitado, porque inexistente as violações citadas.

Contradição.
Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Contradição
. Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

27. Contradição deve ser interna
. “A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.3.2020). Igualmente: “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte” (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.2.2018
).
[2]

Não há contradição porque inaplicável o princípio da menor onerosidade ao devedor eis que o Embargante já era sabedor da imprestabilidade dessas ações a prover a substituição da garantia.

Diante disso, que atue no 1º Grau Ordinário de Jurisdição para que incida dado princípio sobre as etapas processuais da demanda constritiva a não impor maiores digressões.

Portanto,

conheço

do

Recurso de Embargos de Declaração e

nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 24 set. 2025.

[2]
Ibidem. p.1619.

Belém, 21/10/2025